Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : AR – AÇÃO RESCISÓRIA Processo Número : 0710989-57.2020.8.07.0000 AR Autores : FRANCISCA MARIA ROCHA SILVA Réus : RICARDO EUGENIO BARBOSA DE SOUZA PEDRO HENRIQUE SILVA BARBOSA MARCOS JOSE DE SOUZA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Francisca Maria Rocha Silva, com fundamento no artigo 966 do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pela 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a Execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Em exame dos atos, constata-se que foi determinado à Autora que instruísse o feito com certidão do trânsito em julgado da sentença rescindenda e realizasse o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Devidamente intimada, a Autora deixou transcorrer em branco o prazo assinado (Id. 16201344). Nos termos do § 3o do art. 968 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do mesmo artigo, e por não ter sido instruída com os documentos indispensáveis, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Como se sabe, a não comprovação do recolhimento do depósito e a juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: "RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM MÉRITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. ART. 485, IV, CPC/2015. 1. O descumprimento da determinação para o recolhimento das custas e atualização do valor de 5% sobre o valor da causa enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Feito extinto, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15.” (Acórdão n.1037371, 20160020369489ARC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 167/168) “AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial.” (Acórdão n.369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2009, Publicado no DJE: 14/08/2009. Pág.: 68) Assim, ante a desídia da parte autora em atender ao comando judicial de trazer aos autos o comprovante de recolhimento do depósito e a certidão do trânsito em julgado do acórdão, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base nos artigos 290 e 968, § 3o, do Código de Processo Civil, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo Código. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora